Tribunal: TJDFT
Processo: 0707992-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PRESSUPOSTOS PRESENTE. ÍNDICIOS DE MAUS TRATOS. AMPLA DILAÇÃO EM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir, liminarmente ou no curso da ação, a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Tratando-se de questão relativa à guarda de filhos, a primazia dos interesses a serem confrontados deve ser os que visem assegurar o bem-estar da criança.
3. Ante indícios de maus tratos a cautela do magistrado que deferiu a tutela de urgência para modificar a guarda deve ser prestigiada, sem prejuízo de que, nos termos consignados pela decisão recorrida, seja assegurada a convivência da genitora com a criança.
4. A avaliação quanto ao melhor interesse da criança é matéria que exige ampla dilação probatória, assegurada a ampla defesa e o contraditório, inviáveis em sede de agravo de instrumento.
5. Agravo conhecido e não provido.